Tribunal: TJES
Processo: 5004601-67.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
ED NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004601-67.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

EMBARGADO:

MICHELLY DA SILVA SEGISMUNDO

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ORDEM DE REMOÇÃO DE URL. MATÉRIAS NÃO VEICULADAS NO RECURSO. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

É vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por configurar inovação recursal e revelar falta de prequestionamento, pois o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado (AgRg no AREsp n. 2.075.781/SP).

2.

Não há que se falar em vícios a serem sanados no acórdão embargado, o qual adotou fundamentação clara e suficiente ao deslinde da controvérsia, representando os presentes aclaratórios mero inconformismo da parte em relação ao julgamento desfavorável às suas pretensões.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração, em que figuram as partes acima referidas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade,
CONHECER
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
05
de
setembro
de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004601-67.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
AGRAVADO: MICHELLY DA SILVA SEGISMUNDO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ED NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004601-67.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

EMBARGADO:

MICHELLY DA SILVA SEGISMUNDO

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos por
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
, no intuito de que seja sanada suposta omissão e contradição no v. Acórdão id. 1642873, o qual deu parcial provimento ao
Agravo de Instrumento
para, tão somente determinar que a parte Agravada,
MICHELLY DA SILVA SEGISMUNDO
,
apresente, nos autos de origem, as URLs onde constam o conteúdo desabonador a ser removido, devendo o Agravante/Requerido ser intimado pelo Juízo a quo acerca da respectiva juntada dessas informações, ficando excepcionada da referida determinação as informações constantes nos sites oficiais e diários oficiais dos órgãos do Poder Judiciário, pois na mesma fonte oficial onde consta a informação de condenação criminal da Recorrente em primeira instância, consta também a informação de julgamento pela instância revisora que extinguiu a sua punibilidade
.

Nas suas razões recursais (id. 1710231), o Embargante aduz a ocorrência de omissão e de obscuridade no julgado, requerendo, desta forma, o enfrentamento da questão pertinente ao (i) entendimento firmado pela Segunda Seção do eg. STJ no julgamento dos EDcl no AgInt no AREsp 165.721/BA, acerca da invalidade de ordens de remoção direcionadas aos provedores de busca, independentemente da indicação de URL, bem como (ii) quanto a necessidade de prévia análise por parte do juízo
a quo
do conteúdo indicado pelo autor antes de ordenar sua remoção.

Devidamente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 19 de agosto de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

ED NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004601-67.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

EMBARGADO:

MICHELLY DA SILVA SEGISMUNDO

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos por
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
, no intuito de que seja sanada suposta omissão e contradição no v. Acórdão id. 1642873, o qual deu parcial provimento ao
Agravo de Instrumento
para, tão somente determinar que a parte Agravada,
MICHELLY DA SILVA SEGISMUNDO
,
apresente, nos autos de origem, as URLs onde constam o conteúdo desabonador a ser removido, devendo o Agravante/Requerido ser intimado pelo Juízo a quo acerca da respectiva juntada dessas informações, ficando excepcionada da referida determinação as informações constantes nos sites oficiais e diários oficiais dos órgãos do Poder Judiciário, pois na mesma fonte oficial onde consta a informação de condenação criminal da Recorrente em primeira instância, consta também a informação de julgamento pela instância revisora que extinguiu a sua punibilidade
.

Em síntese, em suas razões recursais, o Embargante aduz a ocorrência de omissão e de obscuridade no julgado, requerendo, desta forma, o enfrentamento da questão pertinente ao (i) entendimento firmado pela Segunda Seção do eg. STJ no julgamento dos EDcl no AgInt no AREsp 165.721/BA, acerca da invalidade de ordens de remoção direcionadas aos provedores de busca, independentemente da indicação de URL, bem como (ii) quanto a necessidade de prévia análise por parte do juízo
a quo
do conteúdo indicado pelo autor antes de ordenar sua remoção.

Pois bem.

Cumpre esclarecer que os Embargos de Declaração têm a sua área de atuação bastante reduzida, limitando-se aos casos em que houver no julgado omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não se prestam, portanto, a satisfazer o simples inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável (art. 1.022 do CPC/2015).

Destaco, na sequência, que, “o vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos declaratórios remete à dificuldade de compreensão da inteireza da decisão judicial, cuja redação textual sem clareza compromete a concepção das razões do julgamento e do dispositivo em si (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.179.444/DF).

Por sua vez, como cediço, há omissão quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício.

Compulsando detidamente os autos, verifico inexistir qualquer vício no acórdão recorrido que possa satisfazer a pretensão da embargante, uma vez que a matéria exposta no recurso foi apreciada na forma devolvida.

Com efeito, a ora embargante, quando apresentou o recurso de Agravo de Instrumento devolveu a este e. Tribunal de Justiça a matéria,
in verbis
:

[...]

“Entende-se respeitosamente pela reforma da r. decisão pelos seguintes motivos:

(i) o C. STJ já pacificou entendimento no sentido de que
não cabe aos provedores de buscas na internet (como é o caso da Google) a obrigação de remover resultados de pesquisa que conduzem para sites de terceiros
(Rcl. 5.072/AC). Isso porque, pretensões dirigidas aos provedores de pesquisa não são efetivas para a tutela de proteção à privacidade e intimidade, levando-se em consideração que a Google não controla e não tem qualquer poder editorial sobre o conteúdo inserido por terceiros na internet, sendo apenas uma - dentre tantas - empresas privadas que catalogam e organizam as páginas já publicamente disponíveis, não possuindo, portanto, capacidade de removê-las definitivamente da web. Portanto, a Agravante não é apta a garantir a tutela objeto do comando judicial antecipatório, especialmente nos termos, genéricos e indiscriminados, em que restou determinado;

(ii) a tutela provisória agravada também se mostra ilegal ao não observar procedimento instituído por lei específica, pois
a obrigação desindexação de informações por determinados nomes, termos ou palavras-chave, é inexequível juridicamente
, considerando que não são especificados os endereços eletrônicos reputados como ofensivos, em clara violação do artigo 19, §1º da Lei 12.965/2014, bem como da pacífica construção jurisprudencial do e. STJ1 entendimento remansoso que foi objeto da edição n.° 1382 da jurisprudência em teses do C. STJ, restando clara a incompatibilidade com a metodologia que o MM. Juízo
a quo
impõe à Agravante;

(iii) é condição
sine qua non
para a remoção de qualquer conteúdo da internet que
exista ordem judicial específica e fundamentada para este fim, conforme preceitua o artigo 19, §1° da Lei 12.965/2014 e a jurisprudência consolidada do C. STJ
. A condição é tão imperiosa, Excelências, que a inobservância a tal exigência é apenada com nulidade pela lei especial;

(iv) o resultado de uma pesquisa realizada no motor de buscas gera MILHARES de resultados que remetem o usuário para outros links, estes sim contendo materiais específicos.
As URLs passíveis de desindexação são essas específicas, e não de forma genérica
(por meio de “termos” ou “expressões”, porque essas vinculam-se a uma quantidade quase que inesgotável de resultados, a maioria deles sem vinculação com o litígio, inviabilizando assim a localização inequívoca do conteúdo reputado ofensivo;

(v) não estão preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada, pois não há qualquer verossimilhança e/ou probabilidade do direito invocado pela parte Agravada, bem como não restou demonstrada, ainda que minimamente, qualquer urgência na concessão da medida.”

Ocorre que, após o julgamento do Agravo de Instrumento, alega omissão e obscuridade quanto aos seguintes pontos, a saber:

“(i) O v. acórdão deixou de se manifestar
quanto ao entendimento firmado pela Segunda Seção do Eg. STJ [(EDcl no AgInt no AREsp 165.721/BA)] acerca da invalidade - em qualquer caso - de ordens de remoção direcionadas aos provedores de busca, independentemente da indicação de URL.
A Segunda Seção do Eg. STJ - órgão uniformizador da jurisprudência nacional de Direito Privado - tem entendimento consolidado no sentido de que ordens de remoção destinadas às plataformas de pesquisa são inválidas por um conjunto robusto de razões, inclusive pela inexistência de um suposto "direito ao esquecimento" (expressamente rejeitado pelo Eg. STF em julgamento recente). Essa orientação é aplicada sistematicamente pelas Cortes Superiores, em especial quando discutida a licitude do conteúdo impugnado,e foi recentemente reafirmada no julgamento o REsp n 1.771.991/SP3;

(ii) o v. acórdão não deixou clara a necessidade de prévia análise do MM. Juízo
a quo
do conteúdo indicado pelo autor. Com efeito, o art. 19 do Marco Civil da Internet não admite a remoção compulsória de conteúdo da internet por mera vontade do interessado;
é preciso que o Estado-juiz aprecie o material apontado antes de ordenar sua remoção
”.

Primeiramente, no que diz respeito à alegação de que o acórdão embargado foi omisso quanto à aplicação do entendimento firmado no julgamento dos
EDcl no AgInt no AREsp 165.721/BA
e reafirmado no julgamento do REsp 1.771.991/SP, verifico do cotejo dos recursos que as teses suscitadas não foram deduzidas nas razões recursais deste Agravo de Instrumento, de tal sorte que, evidencia-se patente inovação recursal, porquanto, uma vez não devolvidas as matérias, configura-se inviável decidir sobre questões levantadas apenas em sede de Embargos de Declaração.

De igual modo, o esclarecimento quanto a
necessidade de prévia análise por parte do juízo
a quo
do conteúdo indicado pelo autor antes de ordenar sua remoção, igualmente não mencionado nas razões recursais, observo ter o acórdão apreciado o tema de forma satisfatória consignando que
“após a análise sumária do feito, própria deste expediente recursal, tenho que o c. STJ permite que o site de busca promova a desindexação de conteúdo de pesquisa, entendendo, todavia, no sentido de que é “’imprescindível que o requerente indique as URLs para a retirada de determinada página com conteúdo supostamente ofensivo, assentando, ainda, que a determinação judicial deve ser precisa, inclusive para se aferir o seu cumprimento, especialmente quando se aplica multa diária’”
.

Reitere-se, por fim, que, “é vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por configurar inovação recursal e revelar falta de prequestionamento, pois o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado”. (STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp n. 2.075.781/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 16/5/2022).

Logo, não há que se falar em vícios a serem sanados no acórdão embargado, o qual adotou fundamentação clara e suficiente ao deslinde da controvérsia, representando os presentes aclaratórios mero inconformismo da parte em relação ao julgamento desfavorável às suas pretensões. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso, não se constatam os vícios alegados pela embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 3. Embargos de declaração rejeitados, com advertência de multa. (EDcl no AgInt no REsp 1674146/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 21/11/2017)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, todavia, no mérito, NEGO-LHE provimento.

É como voto.

EMENTA

ED NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004601-67.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

EMBARGADO:

MICHELLY DA SILVA SEGISMUNDO

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ORDEM DE REMOÇÃO DE URL. MATÉRIAS NÃO VEICULADAS NO RECURSO. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

É vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por configurar inovação recursal e revelar falta de prequestionamento, pois o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado (AgRg no AREsp n. 2.075.781/SP).

2.

Não há que se falar em vícios a serem sanados no acórdão embargado, o qual adotou fundamentação clara e suficiente ao deslinde da controvérsia, representando os presentes aclaratórios mero inconformismo da parte em relação ao julgamento desfavorável às suas pretensões.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração, em que figuram as partes acima referidas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade,
CONHECER
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

RELATOR

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.